Tribunal: TJSP
Processo: 1500656-93.2022.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e receptação dolosa. Preliminar de nulidade rejeitada. Inépcia da denúncia não demonstrada. Mero erro material. ausência de alteração dos fatos. Mérito. Materialidade e autoria do delito de receptação comprovadas (Gabriel). Confissão extrajudicial corroborada pelo conjunto probatório. Prova segura do conhecimento da origem ilícita

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e receptação dolosa. Preliminar de nulidade rejeitada. Inépcia da denúncia não demonstrada. Mero erro material. ausência de alteração dos fatos. Mérito. Materialidade e autoria do delito de receptação comprovadas (Gabriel). Confissão extrajudicial corroborada pelo conjunto probatório. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa. Condenação mantida. Dúvidas quanto à autoria do furto (Douglas). Inexistência de provas suficientes para embasarem o decreto condenatório. Condenação que não pode ser lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Inteligência do artigo 155, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Dosimetria de Gabriel inalterada. Pena-base aplicada no mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea reconhecida, sem reflexo na pena. Súmula 231 do STJ. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantidos. Gratuidade da justiça e substituição por penas restritivas de direitos deferida em primeiro grau. Pedidos prejudicados. Recurso interposto por Gabriel desprovido e recurso interposto por Douglas provido.
Nenhuma prova foi produzida, sob o crivo do contraditório, apta a confirmar a responsabilidade criminal do apelante.

A vítima, ouvida em juízo, não reconheceu Douglas como autor do furto.

Portanto, a única prova produzida, em juízo, foi o depoimento do policial civil Carlos Henrique, que disse ter ouvido de Gabriel que ele teria adquirido de Douglas os produtos apreendidos, relato que se mostrou insuficiente para justificar a condenação do apelante, diante da afirmação de Gabriel, de que sequer o conhecia.

Nesse sentido (grifei):

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente - reconhecimento fotográfico em sede policial - é de extrema fragilidade, haja vista que, ainda que a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal não dê causa a nulidade do ato, a inexistência de confirmação em juízo demonstra a sua insuficiência para embasar uma condenação quando não corroborada por outras provas. 2. As instâncias ordinárias, ao fundamentarem a condenação do Paciente, consignaram que o reconhecimento fotográfico foi utilizado juntamente com a prova testemunhal para determinar a autoria do delito em tese praticado. Entretanto, o depoimento prestado pelo policial civil em juízo se limitou a, tão somente, afirmar que o reconhecimento fotográfico na fase investigativa de fato existiu, não acrescentando nenhum elemento sobre a autoria do crime ocorrido. Observa-se, portanto, que a condenação imposta ao Paciente foi baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, que não foi ratificado em juízo. 3. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente condenado pela prática do crime previsto 157, § 2.o, inciso I, c/c o art. 61, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, por conseguinte, determinar a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso." (STJ, HC n. 488.495/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/7/2019; sem grifos no original.) Ademais, não houve prisão em flagrante, e as res furtivae não foram encontradas na posse do Paciente. Concluo, por todos esses fundamentos, que o juízo condenatório fundado tão somente nos reconhecimentos extrajudiciais, não ratificados em juízo, e dissociado de quais outros elementos probatórios independentes e diversos suficientes para lastrear idoneamente a condenação, é inidôneo, considerada a ausência de elementos de convicção válidos colhidos sob o crivo do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, CONCEDO ORDEM de habeas corpus ex officio para, em acolhimento ao pedido principal, restabelecer os efeitos da sentença absolutória proferida no Processo-crime n. 0008330-74.2014.8.26.0590, devendo ser imediatamente expedido alvará de soltura em favor do Paciente, se por al não estiver preso" (STJ, HC 792925, Relatora Ministra Laurita Vaz, data da publicação 20/12/2022).

Logo, considerando as provas produzidas, o máximo a que se chega é a um juízo de probabilidade, não havendo certeza, em relação à autoria.

É esta a hipótese dos autos, pois se os indícios trazidos com o inquérito policial foram suficientes para o oferecimento da denúncia e consequente propositura da ação penal, não se repetiram em juízo, com a certeza exigida para o decreto condenatório.